Tribunal: TJBA
Processo: 8022125-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022125-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA FEITOSA

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

I R/II A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. SEGURO PRIVADO. RENDA MENSAL VITALÍCIA. IMPLEMENTAÇÃO. VALOR. CORREÇÃO. ÍNDICE. CONTRATO. IGPM. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. SALDO RETROATIVO. INPC. INCIDÊNCIA. PAGAMENTOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS. ABATIMENTO. NECESSIDADE. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – Uma vez observada a intempestividade das contrarrazões, reputa-se intempestiva a peça defensiva, de modo que deve ser absolutamente desconsiderada no julgamento do agravo.

II – Tendo em vista que as preliminares com as quais pretendia a parte exequente, ora agravante, o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e da ausência de juntada, pela executada, da planilha de cálculos exigida pelo artigo 525, §4º, do CPC, foram rejeitadas através de decisão anterior, contra a qual não houve recurso, resta preclusa a discussão acerca da matéria, o que conduz ao não conhecimento parcial do agravo.

III – É vedado ao juiz, no cumprimento de sentença, decidir novamente questões já definidas na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que, na execução, está adstrito ao título judicial.

IV – Verificado que o título executivo, a respeito da obrigação de fazer determinada à seguradora agravada, expressamente consignou que a implantação de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez, em favor do exequente, deveria seguir os moldes contratados, com valores regidos e controlados pela SUSEP e ANS, tem-se que o benefício deverá ser atualizado anualmente pela variação do IGPM, conforme previsto no Plano de Poupança Previdenciária objeto da lide.

V – Quanto à obrigação de pagar, por sua vez, à luz do Tema 677/STJ, considerados cada um dos pagamentos e levantamentos de depósitos judiciais constatados nos autos, deve ocorrer a atualização de toda a condenação a valor presente, e a atualização de todos os pagamentos a valor presente, encontrando-se a diferença entre um montante e outro, em conformidade com o que determina o precedente vinculante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022125-34.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FEITOSA e como
Agravada
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA